Tribunal: STF
Processo: HC 222786
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 95.790/2022-STF, a defesa formula pedido de reconsideração da decisão que negou seguimento a este habeas corpus, aduzindo, em síntese, “[...] que a tutela jurisdicional foi esgotada no Tribunal de origem, oportunidade na qual fora sedimentado o entendimento da não observância do foro de prerrogativa nas hipóteses de inquérito contra autoridades, não sendo, portanto, hipótese de impetração per saltum de habeas corpus nos Tribunais Superiores”. (doc. eletrônico 25).



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não existem argumentos suficientes para alterar as razões que fundamentaram a decisão antes proferida, que se baseou justamente na ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que pudessem ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Nada impede, evidentemente, que o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, agora proferido, seja primeiro questionado no Superior Tribunal de Justiça, órgão do Poder Judiciário competente para examinar decisões proferidas por tribunal sujeito à sua jurisdição, tal como previsto no art. 105 da Constituição Federal. 



    Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator